Tribunal: TJDFT
Processo: 0738477-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1682819 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.